Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719414-64.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA FERREIRA DA SILVA, JOAO BOSCO COSTA DA SILVA APELADO: CARLOS JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça.. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora